Tribunal: TJSP
Processo: 1030561-41.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC - Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente - Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa - Embargos rejeitados.